Tribunal: TJMT
Processo: 1043947-15.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043947-15.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE REGINA PORTES SILVA - CPF: 016.226.391-03 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0593-61 (APELADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0011-92 (APELADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), SOLANGE REGINA PORTES SILVA - CPF: 016.226.391-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – LOTEAMENTO VALE DO OURO – ENXURRADA QUE ADENTROU CASA VIZINHA À OBRA E CAUSOU DANOS – DEVER DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS

Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observa na decisão recorrida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1043947-15.2022.8.11.0041

EMBARGANTES:
SOLANGE REGINA PORTES SILVA e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
SOLANGE REGINA PORTES SILVA
e
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso da parte autora, e proveu parcialmente o recurso da requerida, tão somente para minorar a condenação pelos danos morais.

Inconformada, a autora (
SOLANGE REGINA PORTES SILVA
) aponta vícios no julgado, alegando que “
O acórdão não enfrentou, de maneira expressa, os fundamentos trazidos pela Embargante no que se refere à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor da indenização por danos morais. Embora tenha reconhecido a responsabilidade da Embargada e o impacto significativo do evento sobre a Embargante, o quantum arbitrado foi reduzido sem que houvesse análise detalhada das circunstâncias do caso
” (sic).

Defende que “
A gravidade do dano sofrido pela Embargante transcende a destruição de bens materiais, impactando diretamente sua integridade emocional e psicológica. As invasões de lama, recorrentes e extremamente danosas, resultaram não apenas na perda de itens de valor sentimental e utilitário, mas também em um ambiente doméstico insalubre, afetando o cotidiano da Embargante e de sua família. Essas circunstâncias provocaram um profundo abalo emocional, amplificado pela sensação de insegurança e impotência diante da repetição dos eventos danosos. O lar, que deveria ser um espaço de segurança e conforto, tornou-se um local marcado pela instabilidade e pelo medo de novos episódios de destruição. Essa vulnerabilidade foi exacerbada pela conduta da Embargada, que, apesar de ciente das falhas em seu sistema de drenagem, não adotou medidas efetivas para impedir a reincidência dos danos”
(sic).

Sustenta que “
Há contradição no acórdão ao reconhecer a gravidade dos danos sofridos pela Embargante, que incluíram a destruição de bens pessoais e a necessidade de reparos substanciais no imóvel, mas, simultaneamente, reduzir o valor dos danos morais a um patamar desproporcional e aquém do esperado para o caráter pedagógico-punitivo da indenização
” (sic).

Assevera que “
O acórdão utilizou expressões genéricas ao abordar os critérios utilizados para a fixação do valor indenizatório, como "atendimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade", sem esclarecer quais parâmetros concretos foram adotados. Essa obscuridade prejudica o entendimento da decisão e sua conformidade com precedentes similares
” (sic).

Assim sendo, requer
“[...]
1.
O conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração;
2.
A retificação do acórdão, para que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas”
(sic).

Por sua vez, a parte requerida (
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
) aponta em suas razões recursais que
“[...]
restou mantida a condenação da embargante em obrigação de fazer, para realizar os reparos necessários no terreno, a fim de impedir que as águas pluviais escoem para o imóvel da apelada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Tal determinação se deu em vista do entendimento de que a embargante não teria comprovado que tomou todas as medidas previstas no laudo pericial para concluir os reparos [...]
”
(sic).

Defende que
“
ao contrário do que constou no acórdão prolatado, como devidamente comprovado quando da interposição do recurso de apelação de ID 248882190, não há obrigação de fazer pendente no prazo caso. 8. A respeito, o respeitável perito judicial indicou a necessidade de “realização pela Construtora de proteção do perímetro da obra, podendo ser por talude provisório protegido contra erosão através de lonas plásticas, ampliação da área de coleta do sistema de drenagem já executado, eliminando a utilização das madeiras provisórias, e pela Prefeitura indica-se a desobstrução do sistema de drenagem já executado e substituição das tampas dos poços de visita”. 9. Assim, como explicado em sede de recurso pela embargante, esta já procedeu com a instalação de taludes, em que se colocou grama, para a quebra de energia da água pluvial, sendo colocada grama no talude e rachão no final da rede”
(sic).

Sustenta que “
não restam dúvidas de que tal condenação é manifestamente incorreta, tanto em vista de não haver obrigação de fazer pendente de cumprimento, quando por sua inconformidade com o art. 537 do CPC, motivo pelo qual deve ser reformada para (i) afastar a condenação em obrigação de fazer ou (ii) alternativamente, determinar devida avaliação técnica para, em eventual necessidade de serem feitos novos reparos, ser estipulado prazo adequado para o cumprimento da ordem, bem como (iii) minorar a multa estipulada, em vista do risco de enriquecimento ilícito da parte apelada. 14. Sendo assim, fica evidente a existência de erro de fato na decisão embargada, vício este que deve ser sanado, com o intuito de ser prestada a devida jurisdição às partes
” (sic).

Assim sendo, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por
SOLANGE REGINA PORTES SILVA
e
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
,

visando sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA REJEITADA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – LOTEAMENTO VALE DO OURO – ENXURRADA QUE ADENTROU CASA VIZINHA À OBRA E CAUSOU DANOS – DEFICIÊNCIA NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ENXURRADA ANTES DA OBRA INICIADA PELA CONSTRUTORA – DEVER DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS A SEREM AFERIDOS POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO.

A análise dos autos evidencia que não há registro de enxurradas ou inundações na localidade antes do início das obras empreendidas pela Construtora, o que indica que a situação de instabilidade e direcionamento irregular de águas pluviais é consequência de intervenções realizadas no terreno. Conforme se depreende, a ausência de um muro de arrimo, seja natural ou artificial, agravou a instabilidade da encosta que avança sobre a via pública, expondo o imóvel da autora a riscos não anteriormente existentes. Outrossim, a execução das obras de contenção e drenagem irregular promovidas pela Construtora gerou o direcionamento indevido de águas pluviais aos imóveis vizinhos, intensificando os danos sofridos pela autora. Dessa forma, a atuação humana, negligente e desconectada das normas urbanísticas, não pode ensejar a responsabilização do Município.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Os defeitos na obra de terraplanagem executada pela construtora, somados ao volume de precipitação pluviométrica ocorrido, cujos efeitos poderiam ter sido evitados ou mitigados, configuram a relação de causalidade que contribuiu para os alagamentos registrados.

Tal circunstância, como bem pontuado pelo Magistrado de piso, é evidenciada pela ausência de um muro de arrimo, seja artificial ou natural, capaz de conter a instabilidade da encosta que invade a via pública.

A inexistência de mecanismos de contenção, aliada a sistemas de drenagem inadequados e ao direcionamento irregular do fluxo de águas para o imóvel situado em nível inferior, resultou na intensificação dos danos, configurando a negligência da construtora. Esses fatores impõem à ela a obrigação de reparar os prejuízos e danos sofridos pela autora.

Em que pese à construção da casa do Apelado esteja em ponto mais baixo, verifica-se que a constatação quanto à má execução da obra de drenagem dessa parte da obra realizada pela construtora, foi o vetor agravante da enxurrada, exsurgindo daí o nexo de causalidade entre a imperícia da construtora na execução da obra e o dano moral suportado pelo Apelado por conta da enxurrada.

Logo, no tocante ao agravamento da situação vivenciada pela autora ante a construção do loteamento pela ré, tem-se que deve esta ser compelida a implantar as obras de infraestrutura de drenagem das águas pluviais para desviar o curso da enxurrada advindas do loteamento de propriedade da ré, evitando a evasão de águas para a propriedade da autora.

Com relação ao quantum indenizatório a título de dano moral, este deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não observados nos autos, devendo ser reduzido.”

No caso, quanto aos embargos declaração opostos pela parte autora
SOLANGE REGINA PORTES SILVA
,

esta alega que há no julgado omissão, contradição e obscuridade, no que tange os critérios para fixação do
quantum
indenizatório.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção no julgamento dos recursos apresentados, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação a fixação da indenização, vejamos:

“[...] Por fim, passo a análise conjunta do pedido de minoração do quantum indenizatório relativo à condenação da construtora em danos morais, juntamente com o recurso de apelação interposto pela autora, que consiste única e exclusivamente no pedido de majoração do dano moral.

No que tange ao quantum indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente da responsabilidade civil é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, os parâmetros adotados por esta Câmara Julgadora e a real configuração de dano moral, julgo necessário adequação do quantum indenizatório a título de dano moral para o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, devendo ser reformada a sentença neste ponto.
”

Saliento que, em casos análogos, os recentes julgados desta Câmara não destoam do
quantum
fixado no acórdão.

Assim, inexiste os vícios alegados pela autora/embargante.

Lado outro, a parte requerida (
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
)
sustenta que há no julgado erro de fato, no que tange a obrigação de fazer, consistente na realização dos reparos necessários no terreno.

Aduz a embargante que tal obrigação já foi realizada,
“[...] não havendo que falar-se em condenação à obrigação e, muito menos, em aplicação de multa”
(sic).

A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Condenada à obrigação de fazer consistente na realização de todas as obras/reparos necessários a impedir que as águas pluviais escoem para o imóvel da parte autora, a construtora requer: “(i) afastar a condenação em obrigação de fazer ou (ii) alternativamente, determinar devida avaliação técnica para, em eventual necessidade de serem feitos novos reparos, ser estipulado prazo adequado para o cumprimento da ordem, bem como (iii) minorar a multa estipulada, em vista do risco de enriquecimento ilícito da parte apelada.” (sic)

Quanto a este ponto, constou no Laudo Pericial, Id. 248882163:

‘III. Após os danos ocorridos, foi executado sistema de drenagem pela Construtora MRV em frente à Rua D do Loteamento Vila Nova do Coxipó, com a finalidade de conduzir a água pluvial até o córrego Fortaleza, o qual cumpre parcialmente a sua funcionalidade, tendo em vista a necessidade de instalação de madeiras laterais para conduzir as águas pluviais para o sistema de captação já executado.

IV. O sistema de drenagem existente no Empreendimento Residencial Vale do Ouro, trata-se de sistema provisório sem controle de erosão, tendo em vista que não foi devidamente canalizado todo perímetro do lote, tratando-se de obra a ser realizada durante a terraplanagem do terreno.

V. Desta forma, a escavação e movimentação do solo sem proteção do perímetro da obra e sem execução da estabilização do solo exposto, além da ausência de execução do sistema de drenagem e ainda, a inexistência de melhoramento públicos (drenagem, guias e sarjeta, pavimentação) foram os fatores desencadeadores dos danos nos imóveis do loteamento.

VI. Por fim, indica-se a realização pela Construtora de proteção do perímetro da obra, podendo ser por talude provisório protegido contra erosão através de lonas plásticas, ampliação da área de coleta do sistema de drenagem já executado, eliminando a utilização das madeiras provisórias, e pela Prefeitura indica-se a desobstrução do sistema de drenagem já executado e substituição das tampas dos poços de visita.’

Assim, enquanto não comprovado que a construtora tomou todas as medidas explicitadas no Laudo Pericial e na sentença, entendo que deve ser mantida a obrigação de fazer, bem como, incabível a minoração da multa posto que fixada em patamar razoável.”

Logo, sem razão a parte requerida/embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 1018323-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024) (Negritei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
ambos os aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
as partes embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025